Tribunal: TJBA
Processo: 8036921-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036921-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: REYLE DEL REY SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA CORREA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada pelo Espólio de Paulo Alves da Silva. O embargante sustenta existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão embargada, notadamente quanto à aplicação do art. 88 do CDC, ao indeferimento das provas testemunhal e de depoimento pessoal, à inversão do ônus da prova sem demonstração da hipossuficiência ou verossimilhança, à ausência de contraditório prévio, e à inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, defendendo a incidência do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC. Prequestiona os dispositivos mencionados e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) examinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade do art. 88 do CDC em caso de responsabilidade contratual bancária; (ii) avaliar a alegada omissão e contradição no indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal; (iii) verificar a existência de omissão na fundamentação da inversão do ônus da prova e ausência de contraditório prévio; e, (iv) aferir se houve omissão quanto à tese da prescrição trienal com base no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente todos os pontos suscitados no Agravo de Instrumento, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nos moldes do art. 1.022 do CPC.

A inaplicabilidade do art. 88 do CDC foi afastada com base em jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA, que reconhece a vedação à denunciação da lide em hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários.

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal foi devidamente analisada, tendo o acórdão destacado que a controvérsia recai sobre a autenticidade das assinaturas nos cheques, sendo a perícia grafotécnica a prova adequada. O juízo possui discricionariedade para indeferir provas impertinentes, nos termos do art. 370 do CPC.

A fundamentação da inversão do ônus da prova foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica frente à instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de contraditório prévio não constitui nulidade, diante da possibilidade legal de inversão de ofício pelo juiz.

A aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC foi fundamentada na natureza da demanda indenizatória por falha na prestação de serviços, afastando-se a incidência da prescrição trienal do Código Civil.

Os embargos constituem tentativa de rediscutir fundamentos do julgado sob o disfarce de omissão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370, 371, 373, § 1º, 489, § 1º, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º; 27; 88; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.11.2017; TJBA, AI nº 8029264-13.2020.805.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 01.03.2021; TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036921-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado ESPÓLIO DE LUZIA GARCIA DA SILVA e OUTROS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200